Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-44.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado:
0001609-44.2014.8.11.0002
Origem:
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea grande/MT
Recorrente(s):
Município de Várzea Grande/MT
Recorrido(s):
Deusamar Santos Ribeiro Lemos
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA CLASSE E (1a CADEIRA) E CLASSE C (2a CADEIRA). EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA LEI No. 2.361/2001 E SEUS REFLEXOS NA LEI 3.505/2010 E LEI 3.767/2012, A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO E DAS DIFERENÇAS VENCIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUIDIO ANTERIOR DA PROPOSITURA DA AÇÃO, TAMBÉM A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, DEDUZINDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS MENSALMENTE. RECURSO PROVIDO APENAS PARA RETENÇÃO DOS 11% RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA QUE SERÃO REPASSADOS A PREVIVAG.
1. A respeito do direito do Autor ao enquadramento funcional pleiteado, consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, devidamente apresenta nos autos, sem qualquer contrariedade por parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a requerente promovida as classes superiores, diretamente aquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado a municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da administração Pública, nos termos do art. 20 da Lei Municipal no. 3.797/2012 ”.
2. 4. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o Recorrido a proceder com a progressão funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para classe E (1a cadeira) e classe C (2a cadeira), sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no. 2.361/2001 e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, a partir do transito em julgado e das diferenças vencidas, observada a prescrição do quinquenal das prestações vencidas, antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do transito em julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente.
3. 5. Recurso provido. Apenas para determinar a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG, o Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma Recursal:
A parte recorrente ingressou com ação em desfavor da parte recorrida alegando, em suma, que faz jus a todas as vantagens, direitos e obrigações contempladas no estatuto e plano de carreiras dos profissionais da educação Escolar básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande/MT.
Pleiteou, assim, seu correto reenquadramento nas classes de promoção, com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e seus respectivos reflexos.
A sentença elaborado pelo juiz togado, julgou Parcial Procedente, sob o fundamento que a recorrida ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público municipal em 23/07/1999 para a 1o cadeira e em 19/05/2016 para a 2a cadeira, assim resultou inequívoco direito objetivado de ser promovida as classes superiores pelo tempo de serviço já prestado a Municipalidade, sem necessidade de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do artigo 20 da Lei Municipal no. 3.797/2012.
Foi interposto recurso inominado, onde a parte recorrente alega a necessidade de reforma da decisão no que tange a aplicação dos índices da correção monetária, além da necessidade de retenção do 11% relativos a contribuição previdenciária que devem ser repassados a PREVIVAG.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando apenas a manutenção da decisão guerreada.
O douto Representante do Ministério Público opinou pela ausência de interesse público a justificar sua atuação/intervenção (Id. 5068861).
É o relatório.
VOTO:
Colendos Pares:
Analisando os autos, tenho que assiste razão em parte recorrente.
O juízo singular julgou Parcial Procedente a ação, sem se manifestar sob a necessidade de retenção do 11% relativos a contribuição previdenciária que devem ser repassados a PREVIVAG.
Destarte, se a recorrida foi concedida o direito ao reenquadramento, consequência lógica é o direito ao efeito financeiro a ele pertinente, nos termos da lei referida com seus igualmente reflexos no dever de recolhimento previdenciário a previdência própria da Municipalidade.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto para determinar nos cálculos do pagamento da diferença salarial dos efeitos financeiros em razão do reenquadramento, com reflexo no 13o salário e férias com recolhimento previdenciário da PREVIVAG, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei Municipal no. 3.797/2012, e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.
Sem honorários.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator